Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-86.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide. Declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes: RE 140.370 e REAgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QORG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral - Mérito. Preliminar rejeitada.
2 – O valor dos honorários de sucumbência devem ser fixados levando-se em conta o grau de zelo do profissional que atuou na causa; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, critérios estes estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
3 – O arbitramento dos honorários de sucumbência não fica vinculado apenas aos critérios definidos no § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, podendo ser adotada a regra contida no § 8o do mesmo art. 85, observando o disposto nos incisos do referido § 2o, arbitrando-se o valor dos honorários por apreciação equitativa quando se tratar de causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4 – Apelo conhecido e provido. Unânime.